Tribunal: CARF
Processo: 11968.000151/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11968.000151/2010-36
RESOLUÇÃO
3003-000.383 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILLIAMS SERVICOS MARITIMOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado de RESP afeto ao Tema
Repetitivo 1293 do STJ, nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.03/07), lavrado para a exigência
de multa no valor de R$ 15.000,00, pela falta da prestação de informações sobre operações
executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com fundamento
no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66 (com a redação dada pelo art.77 da Lei no 10.833/03).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.383 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000151/2010-36
2
Informa a autoridade aduaneira que:
001
-
NÃO
PRESTAÇÃO
DEINFORMAÇÃOSOBREVEÍCULOOU
CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE . OPERAÇÕESQUE EXECUTAR
Levantamento realizado no Setor de Exportação da Receita Federal do Brasil na
Alfândega do Porto de Suape, para o período de janeiro a dezembro de 2006,
constatou que a empresa WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA (CNPJ
10.790.020/0003-29) deixou de prestar informação dos dados de embarque, no
Siscomex, na forma e prazo estabelecidos pela RFB na IN SRF 28/1994, referente a
3 (três) embarques realizados por navios por ela representados.
A IN SRF n °28/1994, em seu art. 37 nos traz que:
"Art. 37. 0 transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes
ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no
prazo de dois dias, contado da data da realização do embarque.(Redação
dada pela IN 510, de 2005)
§ 2 Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete
dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste
artigo."
O Anexo 01 traz a relação de dados de embarque informados fora do prazo por
Declaração de Exportação - DE. Nessa tabela se encontra informada a data de
embarque para cada DE e a data de informação no Siscomex dos respectivos
dados de embarque. No Anexo 02 temos a relação de dados de embarque
informados fora do prazo por navio, que consolida os efetivos embarques por
navio em que houve atraso na informação dos dados de embarque.
O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo com o
art. 44 da IN 28/1994, constitui embaraço à fiscalização, e sujeita o Transportador
Marítimo ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, conforme previsão
legal do art. 107 do Decreto-Lei 37/1966, alterado pelo art. 77 da Lei
10.833/2003:
"Art. 44. 0 descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37,
41 e § 3o do art. 42 desta Instrução Normativa constitui um baraço A
atividade de fiscalização aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da
multa prevista no art. 107 do Decreto-lei n° 37/66 com a redação do art. 5°
do Decreto-lei n° 751, de 10 de agosto de 1969, sem prejuízo de sanções de
caráter administrativo cabíveis."(IN n° 28/1994)
O Decreto-Lei 37/1966, art. 107, nos traz em sua alínea c) que constitui embaraço
fiscalização embaraçar, dificultar ou impedir ação da fiscalização aduaneira por
qualquer meio ou forma (omissiva ou comissiva). Nesse caso, a própria IN
28/2004 expressamente no art. 44 enquadra este descumprimento do prazo na
informação dos dados de embarque como embaraço cabendo portanto a multa
de R$ 5.000,00. Além disso, no mesmo artigo 107, na alínea e); está expresso que

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.383 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000151/2010-36
3
deixar de prestar informação nos prazos estabelecidos pela RFB sobre veículo
transportador ou carga nele transportada ou suas operações enseja multa de R$
5.000,00. Comisso, fica ainda mais clara, por meio desse dispositivo legal mais
específico, a infração cometida pelo transportador marítimo.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou Impugnação (fl.25/30), a qual
foi decidida pela 4a Turma da DRJ no Rio de janeiro/RJ, nos termos do Acórdão 12-101.998, de
20/09/2018 (fls.51/), que por unanimidade de votos, decidiu pela sua improcedência, mantendo a
exigência fiscal.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.64/74), alegando em
síntese:
 Prescrição intercorrente
 Nulidade da decisão recorrida.
 Ilegalidade da responsabilização do agente marítimo - necessária
diferenciação entre agente marítimo e agente de cargas.
 Ausência de demonstração dos requisitos de aplicabilidade dos arts. 135, I e
137, III, “d”, do CTN, bem como do art. 95, I, do Decreto-Lei no 37/1996.
Ao final, requer:
DO PEDIDO:
Ante todo o exposto, requer-se, respeitosamente, o recebimento e o
processamento do presente recurso voluntário, com efeito suspensivo, nos
termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, e o seu integral provimento.
Na data de 22/07/2020, a recorrente juntou Parecer às fls.82/119.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 06/06/2019 (fl.61) e protocolou
Recurso Voluntário em 02/07/2019 (fl.62) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33,
do Decreto 70.235/721.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.383 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000151/2010-36
4
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Do lançamento:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833, de 2003, decorrente da obrigação acessória de prestar informação dos dados de
embarque, no Siscomex, na forma e prazo estabelecidos pelo art. 37, § 2o da Instrução Normativa
RFB no 28/1994, referente a 3 (três) embarques realizados por navios por ela representados.
No Anexo 01 (fl.09), parte integrante do Auto de Infração, a Autoridade Fiscal traz a
relação de dados de embarque informados fora do prazo por Declaração de Exportação -DE. Nessa
tabela se encontra informada a data de embarque para cada DE e a data de informação no
Siscomex dos respectivos dados de embarque:

No Anexo 02 (fl.11), traz a relação de dados de embarque informados fora do prazo
por navio, que consolida os efetivos embarques por navio em que houve atraso na informação dos
dados de embarque:.

No Anexo 03 (fl.13), encontram-se as telas Siscomex de consulta ao extrato,
histórico e dados de embarque da Declaração de Exportação com informação de embarque
atrasada:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.383 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000151/2010-36
5

II – Da prescrição intercorrente:
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.383 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000151/2010-36
6
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a ciência pessoal da presente autuação, através do seu
representante legal, se deu na data de 04/03/2010 fl.23 (AR 27/04/2010 - fl.47), sua Impugnação
foi interposta em 23/03/2010 (fl.26) e foi julgada na data de 20/09/2018 (fl.51), portanto o
processo ficou paralisado a mais de três anos.
Ainda, a recorrente foi intimada da decisão de piso em 06/06/2019 (fl.61) e
protocolou Recurso Voluntário em 02/07/2019 (fl.62). Os autos foram recebidos neste CARF em
28/11/2019 e o presente feito está sendo incluído em pauta de julgamento em abril de 2025, ou
seja, aqui os autos ficaram paralisado até o julgamento do feito a mais de seis anos.
Desse modo, há indicativo do transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto,
com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário
no CARF, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green